Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
2. Observado que, no título executivo judicial, a parte Agravante foi condenada ao pagamento de quantia certa, não há como ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença eventual equívoco no montante fixado, sob pena de afronta à coisa julgada.
3. A incidência de juros de mora sobre as condenações judiciais constitui matéria de ordem pública, de modo que, eventual omissão no título executivo pode ser sanada na fase de cumprimento de sentença.
4. Não estando evidenciada a relevância dos fundamentos invocados pela Agravante, seja porque não é possível a rediscussão do valor do débito, seja porque não ficou caracterizado, prima facie, o excesso de execução, o mero oferecimento de caução não se mostra suficiente para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.